Tribunal: TJPA
Processo: 0804183-47.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804183-47.2022.8.14.0065

APELANTE: JOAO DERLI DE JESUS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOAO DERLI DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL SOBRE CADA PARCELA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao julgar apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, condenou-a à restituição de valores. A embargante alega omissão no julgado, que não teria se manifestado sobre a tese de prescrição parcial da pretensão de ressarcimento das parcelas descontadas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a tese de prescrição quinquenal das parcelas descontadas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, em se tratando de relação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a omissão no acórdão embargado, que não analisou a alegação de prescrição parcial da pretensão de restituição, arguida em sede de apelação.

A pretensão de reparação de danos decorrentes de fato do serviço, como os descontos indevidos em benefício previdenciário, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito. O termo inicial da contagem do prazo se renova a cada desconto indevido.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 17/11/2022, estando prescrita a pretensão de reaver as parcelas descontadas antes de 17/11/2017, o que abrange os descontos realizados entre maio e outubro de 2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para, sanando a omissão, reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento das parcelas descontadas no período de maio de 2017 a outubro de 2017, mantendo-se,

no mais, o acordão embargado.

Tese de julgamento
: “1. Em se tratando de pretensão de ressarcimento por descontos indevidos em relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal (art. 27 do CDC) não atinge o fundo de direito, mas incide sobre cada parcela individualmente, contando-se o prazo a partir da data de cada desconto.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 27; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.730.186/PR; STJ, AgInt no AREsp 1.234.653/PR; STJ, AREsp 1.449.965/MS; TJ-CE, AC 0008032-98.2017.8.06.0084; TJ-CE, AC 0016408-39.2018.8.06.0084; TJ-MT, AC 1003029-03.2021.8.11.0041; TJ-RO, APL 7003789-19.2016.822.0007.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804183-47.2022.8.14.0065

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
JOAO DERLI DE JESUS

DECISÃO RECORRIDA: ACORDÃO DE
Id. Num. 27103689

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do
decisum
de
Id. Num. 27103689

que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto em face de

JOAO DERLI DE JESUS
.

Breve retrospecto.

Na origem (id. 25664965), a parte Autora sustenta ser beneficiária do INSS, sendo esta a única renda para sua manutenção e de seus familiares.

Percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, após averiguação tal situação, obteve como resposta que os valores não estavam sendo disponibilizados em sua integralidade em virtude de descontos relativo a cartão de crédito RMC do banco réu, passando a debitar todos os meses R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos).

Afirma não ter efetuado a referida contratação ante a utilização de sua conta bancária tão somente para o percebimento do benefício previdenciário. Assim, pugna pela suspensão/cancelamento imediato do referido desconto, a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais.

Contestação ao id. 25664979 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio sentença de parcial procedência ao id. 25665013. Transcrevo a parte dispositiva:

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a inexistência do débito oriundo contrato de Cartão de Reserva de Margem de Consignação de n° 20229000905000265000;

b) condenar a requerida a repetição de indébito na quantia dobrada relativa as parcelas descontadas em seu benefício previdenciário, devendo os valores irregularmente descontados serem apurados em liquidação de sentença;

c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido com juros moratórios contados desde o evento danoso e correção monetária com termo inicial a data do arbitramento, segundo o índice do INPC, autorizada a compensação com valores depositados na contracorrente da autora.

Ante a sucumbência da parte ré,
CONDENO-A
aos pagamentos das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2° do CPC.

Transitada em julgado, não se tratando de feito que tramita com o benefício da justiça gratuita e não tendo havido recolhimento das custas, certifique-se e arquive-se definitivamente, encaminhando o necessário à UNAJ para instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (art. 46, §2º, da Lei nº. 8.328/2015), quando então serão observadas as normas da Resolução n.º 20/2021-TJPA.

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 25665023) sustentando
(i)
a inexistência de documentos que comprovem a legitimidade da contratação;
(ii)
a necessidade de majoração dos danos morais. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Apelação do BANCO Bradesco S/A. no ID 25665015 alegando, (i) a ausência de má-fé; (ii) a regularidade da contratação; (iii) a inexistência de direito à restituição de valores; (iv) a necessidade da devolução do valor do empréstimo. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a declaração de improcedência da ação.

Contrarrazões do réu no ID 25665027.

Contrarrazões da parte autora no ID 25665030.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, que nega ter contratado cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

1.

Determinar se houve comprovação da contratação do cartão de crédito consignado e, em caso negativo, definir a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos e a adequada fixação da indenização por danos morais e da restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

1.

Reconhecimento da relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (arts. 6º, VIII, e 14 do CDC).

2.

Ausência de comprovação da contratação válida por parte do banco, que não apresentou contrato assinado, sendo sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, conforme Súmula 479 do STJ.

3.

Redução da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da fixação e juros de mora desde o evento danoso.

4.

Determinação da restituição dos valores descontados em dobro, conforme entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS do STJ e considerando a modulação dos efeitos para cobranças posteriores a 30/03/2021.

5.

Aplicação dos índices do IPCA para correção monetária (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora pela SELIC (art. 406, §1º, do CC).

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso do Banco Bradesco conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se a condenação ao pagamento da repetição de indébito em dobro.

2.

Recurso da parte autora conhecido e desprovido.

3.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo aplicável a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais, ainda que não demonstrada má-fé. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo devida a partir da efetiva privação da verba alimentar."

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

·

CF/1988, arts. 5º, XIV, e 93, IX;

·

CPC/2015, arts. 373, II, 389, 406;

·

CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único;

·

STJ, Súmula 297 e Súmula 479;

·

STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061);

·

STJ, EAREsp 600.663/RS.

Inconformado, o banco opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(
Id. Num. 27251521
) sustentando existência de
omissão
no julgado, a justificar a interposição do recurso.

A instituição financeira sustenta que, em seu recurso de apelação anterior, apresentou um argumento crucial sobre a prescrição do direito do autor da ação, mas o acordão não se manifestou sobre esse ponto ao julgar o caso.

O banco detalha que sua tese de prescrição se baseava no fato de que os descontos na conta do autor tiveram início em 01/05/2017, enquanto a ação judicial só foi ajuizada em 17/11/2022, mais de cinco anos depois. Por essa razão, o banco havia solicitado que, em caso de condenação à devolução de valores, essa se limitasse aos descontos ocorridos no período não prescrito (os últimos 3 ou 5 anos), conforme a legislação aplicável.

Dessa forma, ao condenar o banco à devolução dos valores sem analisar ou sequer mencionar a alegação de prescrição, o tribunal teria deixado uma lacuna na sua decisão.

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões, cfe.
Id. Num. 28111294
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

DA ALEGADA OMISSÃO

Sustenta que, em seu recurso de apelação anterior, apresentou um argumento crucial sobre a prescrição do direito do autor da ação, mas o acordão não se manifestou sobre esse ponto ao julgar o caso.

O banco detalha que sua tese de prescrição se baseava no fato de que os descontos na conta do autor tiveram início em 01/05/2017, enquanto a ação judicial só foi ajuizada em 17/11/2022, mais de cinco anos depois. Por essa razão, o banco havia solicitado que, em caso de condenação à devolução de valores, esta se limitasse aos descontos ocorridos no período não prescrito (os últimos 3 ou 5 anos), conforme a legislação aplicável.

Adianto
assistir razão em parte ao embargante
, no ponto que afirma ter o acordão objurgado
deixado de abordar a prescrição, porém somente no que se refere aos descontos realizados mais de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, considerando que o prazo prescricional a ser observado é o
quinquenal
(art. 27, do CDC), visto
que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor (cfe. consignado na própria decisão)
, e não o
trienal

(art. 206, §3º, V, do CC),
merecendo ser suprida tal omissão
.

O STJ já pacificou o entendimento de que
o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional para discutir a ocorrência ou não da fraude bancária é a
data da última parcela.

Nesse sentido,
o seguinte julgado
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1730186 PR 2018/0059202-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

O TJCE perfilha tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGATIVA DE FRAUDE BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I – Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida às fls. 39/45 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, que julgou improcedentes os pedidos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Repetição do Indébito e indenização por Danos Morais proposta por Olindina José da Silva em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, em razão da incidência da prescrição. II – Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação às fls. 52/62, requerendo o seu provimento, com a reforma da sentença a quo, para julgar procedente a demanda, sustentando que: a) em se tratando de relações de trato sucessivo, o dano se renova mês a mês, de forma que não há se falar em prescrição; b) a contagem deve iniciar-se a partir da última parcela e não a partir da primeira; c) no caso em tela, aplica-se o disposto no art. 27 do CDC; d) o contrato questionado foi firmado em dezembro de 2011, sendo a primeira parcela descontada no mesmo período e a última, em novembro de 2016, conforme o histórico de consignação junto aos autos. III – Não obstante inexistir relação jurídica válida entre as partes, eis que a autora alega não ter firmado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida, incidem, à espécie, as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se, a parte requerente, na condição de consumidor equiparado. Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, às cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo, equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Desse modo, a prescrição, tema principal da irresignação, deve ser analisada à luz do disposto no art. 27 do CDC. IV – Portanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do conhecimento do dano e, na hipótese de o dano ser conhecido, mas a autoria não, da data do conhecimento desta.
Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça já tem, há algum tempo, o entendimento assente de que o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional em processos tais é a data do pagamento, qual seja, a data da última parcela. No caso em tablado, como a última parcela fora descontada em março de 2016 e o ajuizamento da demanda ocorrera em 6 de janeiro de 2017, não há de se falar em prescrição
. V – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 6 de outubro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - AC: 00080329820178060084 CE 0008032-98.2017.8.06.0084, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

ENTRETANTO, o debate acerca do advento ou não do termo prescricional quinquenal para ressarcimento das prestações descontadas, segue a regra das obrigações de trato sucessivo, vencendo a cada prestação.

Nesse contexto, o STJ vem entendendo que, como a natureza do contrato em questão envolve prestações de TRATO SUCESSIVO,
a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela parte consumidora, pelo que a prescrição deve ser analisada A CADA DESCONTO INDEVIDO DAS PARCELAS MENSAIS na conta benefício/corrente da parte interessada, uma vez que a violação do direito ocorre de forma contínua
.

Os seguintes julgados refletem tal posicionamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A parte agravante apresenta inovação recursal, tendo em vista que o tema da decadência somente foi trazido aos autos por ocasião do presente recurso. Vale frisar que, mesmo sendo a referida matéria de ordem pública, não há como dispensar o devido prequestionamento. 2.
Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito
, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1234653 PR 2018/0012789-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. OCORRÊNCIA DA LESÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. OFENSA AO ART. 373 DO NCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL APOIADO EM FATOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(...)

(1)
Da prescrição

O Tribunal local concluiu que ocorreu a prescrição porque, nos casos de prestações sucessivas, que se renovam mensalmente, o termo inicial da contagem do lapso prescricional quinquenal deve ser o do último desconto relativo ao suposto empréstimo, como se pode observar dos trechos extraídos do acórdão impugnado, a seguir transcrito:

O magistrado reconheceu a prescrição também invocada pela recorrida em peças de defesa com fundamento na prescrição quinquenal do Código de Defesa do Consumidor a contar da assinatura do contra ou, subsidiariamente, das parcelas descontadas. Com efeito, tratando-se de uma ação declaratória de inexistência de débito em decorrência de contrato de empréstimo supostamente realizado entre partes, deve ser aplicado o prazo quinquenal disposto no artigo 27, CDC, confira-se: "Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria". Isso porque, em atenção ao princípio da especialidade, aplica-se o prazo previsto na Lei Consumerista, já que eventual inexistência de relação jurídica entre as partes não desnatura a relação de consumo, por tratar-se de instituição financeira e consumidor-pessoa física. Além disso, sabe-se que o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da parte autora da demanda.[...] Firmada essas premissas, observa-se que está sendo discutido no presente feito 01 contrato de empréstimo consignado, qual seja: contrato de n. 537477446, início em 01/2009 no valor de R$1.774,69, a ser quitado em 60 parcelas de R$54,98, contrato excluído com 29 parcelas descontadas em 05/2011 (p.44).
Nesse contexto, considerando que a ação foi ajuizada em 07 de março 2017 (p.01), encontram-se prescritas todas as parcelas anteriores a março de 2012; o que, na hipótese vertente, abrange todo do contrato em discussão, já que os descontos ocorreram entre 01/2009 a 05/2011 (p.44).
Logo, não merece reforma a sentença recorrida (e-STJ, fls. 154/155).

Pelo que se dessume dos autos,
o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com o desta Corte
, no sentido de que, nas ações de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento. No caso, a data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário da parte autora.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante

na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge

apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o

ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito,

nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da

Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido

( AgInt no AREsp 1.234.653/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 5/6/2018, DJe 15/6/2018 – sem destaque no original).

(...)

(STJ - AREsp: 1449965 MS 2019/0053023-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 21/03/2019)

Nesse sentido, os Tribunais pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É evidente a possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. Nesse sentido é o entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Sendo assim, por ser aplicável a presente demanda a lei consumerista, incide o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC,
todavia, como a demanda versa sobre prestações de trato sucessivo, a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela consumidora. 3.

Devido ao fato da obrigação em exame ser de trato sucessivo, a prejudicial de mérito, prescrição, deverá ser analisada a cada desconto indevido das parcelas mensais na aposentadoria da parte recorrente, já que a violação do direito ocorre de forma contínua.

Assim, considerando que os descontos tiveram início em março de 2010, pelo prazo de 05 (cinco) anos, e que a lide foi intentada em 04/2018, equivocada foi a decisão vergastada ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, eis que a recorrente poderia questionar os descontos efetuados até cinco anos antes do manejo da demanda ora em comento. 4. Desse modo, tendo a presente ação sido ajuizada em abril de 2018, não há que se reconhecer a prescrição integralmente, mas apenas em relação às parcelas descontadas anteriormente a esta data. Perante tal informação, verifica-se estarem prescritas somente as parcelas anteriores a abril de 2013.
5. Os descontos realizados mensalmente na aposentadoria da recorrente ocorrem de forma contínua, ou seja, trata-se de uma relação jurídica de trato sucessivo. 6. Desta forma, a restituição do indébito das parcelas não prescritas deverão ser efetuadas de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé da instituição financeira. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0016408-39.2018.8.06.0084, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe parcial provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 03 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00164083920188060084 CE 0016408-39.2018.8.06.0084, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL – TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, § 3º, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

(TJ-MT 10030290320218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Apelação cível.
Obrigação de trato sucessivo
.
Prescrição.
Termo inicial. Último desconto no benefício previdenciário. Recurso provido.
Versando a discussão acerca de obrigação de trato sucessivo, representada por descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito
.

(TJ-RO - APL: 70037891920168220007 RO 7003789-19.2016.822.0007, Data de Julgamento: 13/02/2019)

Nessa linha, o prazo prescricional não atinge o fundo de direito, mas sim cada uma das parcelas individualmente, contados da data de seu respectivo desconto indevido.

No caso concreto, a presente ação foi ajuizada em 17 de novembro de 2022. Aplicando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, retroativamente a partir da data da propositura da demanda, conclui-se que a pretensão de reaver as parcelas descontadas antes de 17 de novembro de 2017 encontra-se fulminada pela prescrição.

Conforme alegado pelo embargante e não contestado pelo embargado, os descontos se iniciaram em maio de 2017. Portanto, a pretensão de ressarcimento referente aos descontos efetuados nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2017 está prescrita.

A condenação à repetição do indébito, portanto, deve se limitar às parcelas descontadas a partir de novembro de 2017, observando-se o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação.

Salienta-se que o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reconhecer a prescrição parcial não altera as demais conclusões do acórdão, que ficam mantidas, a saber: a declaração de nulidade do contrato, a condenação à repetição em dobro das parcelas não prescritas e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e

ACOLHO-OS EM PARTE
sanando a omissão apontada, integrar o v. Acórdão e
reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento das parcelas descontadas no período de maio de 2017 a outubro de 2017
, mantendo, no mais, o Acórdão embargado em seus íntegros termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025